Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), WORLDWIDE OPERATING INC. (AGRAVANTE), TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS - CNPJ: 48.109.110/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS - CNPJ: 48.109.110/0001-12 (AGRAVANTE), CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A - CNPJ: 02.511.775/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – MULTA DEVIDAMENTE CONVENCIONADA PELAS PARTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – DIFERENÇA ENTRE A MULTA DO ART. 523, § 1.o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que pese o Executado tenha sustentado que houve excesso de execução em virtude da duplicidade da cobrança da multa prevista no art. 523, § 1.o, do CPC, razão não lhe assiste, uma vez que, em sede de cumprimento de sentença,
as partes celebraram um acordo, no qual foi pactuado que senão houvesse integral cumprimento daquela celebração, o feito retornaria ao seu regular prosseguimento com aplicação de uma multa convencional, ou seja, não é a multa do artigo 523 do CPC.

Assim, se as partes firmam um acordo, confiam que ambas cumprirão o acordo, e foi convencionado e aceito que haveria a incidência de uma penalidade se fosse não cumprido o acordo, então essa penalidade não tem a mesma natureza daquela prevista no artigo citado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por WORLDWIDE OPERATING INC. em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 3217-25.2011.811.0021 - Código: 80196, interposto em desfavor de CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento apresentada pelo executado, ora agravado, e determinou o afastamento da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, estipulada na decisão de fl. 1.695, por configurar dupla incidência.

Em seu recurso, o agravante alega que, ao retomar a execução, a Agravante fez incidir em seus cálculos apenas a multa convencional, que foi livremente pactuada pelas partes, haja vista que o descumprimento do acordo ser incontroverso.

Assevera que se trata de duas multas (ambas de 10%) de natureza totalmente distinta, bem como que a multa (convencional) que a Agravante incidiu em seus cálculos não foi impugnada pela Agravada, assim como também não foi o fato que deu origem a ela – o inadimplemento do acordo.

Defende que a alegação de excesso de execução deveria pautar-se tão somente no cálculo apresentado pela própria Agravante, nos termos do artigo 525 do CPC.

Por fim, esclarece que pretende unicamente a incidência da multa livremente convencionada pelas partes.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §1o, do CPC.

Em sua contraminuta, a parte agravada alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, primeiro, em razão do não cumprimento do artigo 1.018, do CPC, dentro dos três dias assinalados na lei; segundo, em razão da ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 78442463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal diz respeito à incidência das penalidades previstas nos arts. 475-J, do CPC/73, e 523, § 1o, do CPC/15, sendo esta última afastada pelo Juízo a quo por configurar dupla incidência.

A irresignação não prospera.

A exequente havia requerido o Cumprimento de Sentença pleiteando a condenação da executada ao pagamento de R$ 5.376.624,34 (cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos),
incluso o valor referente à multa de 10% (dez por cento)
equivalente a R$ 479.609,24 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), prevista no art. 475-J, do CPC/73.

As partes entabularam acordo judicial, em 30/06/2016 (ID 73608979), cujo item 7 previu que:

“Fica convencionado que o não pagamento pela Centropec de qualquer das parcelas acima previstas, acarretará a rescisão automática do presente acordo, independentemente de aviso, notificação ou intimação, além da cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do acordo, prosseguindo-se a execução do valor original, confessado no item 02 acima, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a presente data até o dia em que se verificar o descumprimento do acordo, descontando-se os valores eventualmente pagos pela Centropec por força do presente acordo.”

E o item 6 do aditamento do acordo, realizado em 14/02/2017 (ID 73608980), previu:

“Fica convencionado que o não pagamento pela Centropec de qualquer das parcelas acima previstas, acarretará a rescisão automática do Acordo original, independentemente de aviso, notificação ou intimação, além da cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do acordo, prosseguindo-se a execução do valor original, confessado no Acordo original, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a presente data até o dia em que se verificar o descumprimento do acordo, descontando-se os valores eventualmente pagos pela Centropec por força do presente acordo.”

Ao final do acordo foi juntada planilha de cálculo demonstrando a origem do montante confessado pela Centropec, no valor de R$ 5.429.315,17 (cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e quinze reais e dezessete centavos)

Não cumprido integralmente o acordo, a exequente pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo o MM. Magistrado de piso determinado a intimação da executada para pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10%, bem como honorários advocatícios no importe de 10%, a teor do art. 523, caput e § 1o, do CPC.

Em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a executada arguiu excesso de execução no que toca à dupla incidência da multa do §1o do artigo 523 do CPC, ante a retomada da fase de cumprimento de sentença em decorrência do descumprimento do acordo formalizado pelas partes.

Aduziu que a transação realizada não se configurou como novação, e que previa multa por descumprimento e já abarcou no valor pactuado a multa do antigo artigo 475-J do CPC (atual art. 523).

Ao analisar a Impugnação, o MM. Juiz entendeu pela ocorrência do excesso de execução e acolheu parcialmente o pedido para
determinar o afastamento da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, estipulada na decisão de fl. 1.695, por configurar dupla incidência.

Em face dessa decisão, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Como se vê, do breve relato dos fatos que desaguaram na decisão agravada, esta não merece reparos.

Em relação à penalidade aplicada pelo inadimplemento do valor devido, é certo que já incidiu a multa constante no art. 475-J do CPC/73, vigente à época e que constou da planilha do débito apresentada pelo Exequente, ora agravante.

Portanto, descabida a nova incidência da multa com base no art. 523, § 1o, do CPC/2015, como bem decidiu o juízo a quo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC EM DUPLICIDADE. Excesso de execução que merece reconhecimento, considerando a incidência, em duplicidade, da multa prevista pelo art. 523, § 1o, do CPC. Isto porque, no cálculo da quantia remanescente, já continha a multa em discussão, sendo descabida a incidência em duplicidade. Manutenção da decisão agravada, de reconhecimento do excesso de execução. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70083287177, 18a Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 31/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523 DO CPC. DUPLA INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CASO CONCRETO. Descabida a nova incidência da multa e de honorários advocatícios de 10% já computadas no depósito realizado pela parte devedora. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, AI no 70083089482, Relatora: ISABEL DIAS ALMEIDA, 5a Câmara Cível, Julgado em 15/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA A FIM DE VERIFICAR A POSSÍVEL INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FENÔMENO PRECLUSIVO QUE IMPEDE A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS. NÃO COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de grande parcela das alegações relacionadas ao excesso de execução não comportarem acolhimento – visto estarem abarcadas pelo manto da preclusão –, convém seja provido o recurso, a fim de se verificar a incidência, em duplicidade, da multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1364410/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0021525-22.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Rogério Etzel, 12a Câmara Cível, Data Julgamento: 17/08/2020)

Ao arremate, uma vez descumprido o acordo, não há se falar em nova condenação, a fim de ensejar a aplicação do referido artigo 523, mas sim, em retomada do curso do cumprimento de sentença, mostrando-se totalmente incabível nova intimação para pagamento sob pena da incidência da multa, vez que não se inaugura nova fase, mas prossegue-se naquela suspensa em razão da transação efetivada.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, constata-se que as partes, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, celebraram um acordo, no qual a Agravada confessou a dívida no valor de R$ 5.429.315,17 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e trezentos e quinze reais e dezessete centavos).

As partes firmaram as seguintes obrigações de pagamento:

(i) US$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil dólares) em até 15 (quinze) dias corridos, contados da homologação do acordo;

(ii) US$ 356.320,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte dólares) até 30/01/2017 e;

(iii) US$ 745.280,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta dólares) até 31/07/2017.

Em 14/02/2017 as partes apresentaram aditamento ao acordo (ID 73608980), no qual modificaram determinadas condições de pagamento e as penalidades pelo inadimplemento, dentre elas a fixação de multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento de quaisquer das parcelas.

Ressai, ainda, que em virtude do descumprimento das parcelas previstas nas Cláusulas 4 “c” e 8 “c” do acordo, em 17/11/2017, a Agravante retomou o cumprimento de sentença e requereu o pagamento do saldo remanescente de R$ 3.869.248,84 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido da multa contratual de 10% (dez por cento), ajustada pelas partes no item 7 do acordo.

Assim, ao contrário do firmado pelo juiz de primeiro grau, tem-se que não houve excesso de execução, eis que a quantia de R$ 354.979,24 (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) não se trata da multa prevista no artigo 523 do CPC, mas sim da multa pactuada pelas partes em caso de inadimplência do pacto.

Estamos em uma época em que o acordo é estimulado, em que a autonomia das partes e toda a política de consensualidade é estimulada, assim como é estimulado o comportamento das partes voltados para boa-fé e para cooperação.

Dessa forma, se as partes firmam um acordo, confiam que ambas o cumprirão, e foi convencionado e aceito que haveria a incidência de uma penalidade caso este não fosse cumprido, então essa penalidade não tem a mesma natureza daquela prevista no artigo 523 do CPC.

Portanto, ressalto que não ficou demonstrado o excesso de execução, não havendo falar em duplicidade de cobrança da multa do citado artigo, de modo que deve ser mantida a penalidade de 10%, a qual foi livremente pactuada pelas parte quando da celebração do acordo.

Feitas essas considerações, peço vênia ao Relator para divergir do seu entendimento e
dar provimento
ao recurso para manter no cálculo
a multa de 10% (dez por cento) sob o valor remanescente, a qual foi livremente pactuada pelas parte quando da celebração do acordo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, constata-se que as partes, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, celebraram um acordo, no qual a Agravada confessou a dívida no valor de R$ 5.429.315,17 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e trezentos e quinze reais e dezessete centavos).

As partes firmaram as seguintes obrigações de pagamento:

(i) US$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil dólares) em até 15 (quinze) dias corridos, contados da homologação do acordo;

(ii) US$ 356.320,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte dólares) até 30/01/2017 e;

(iii) US$ 745.280,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta dólares) até 31/07/2017.

Em 14/02/2017 as partes apresentaram aditamento ao acordo (ID 73608980), no qual modificaram determinadas condições de pagamento e as penalidades pelo inadimplemento, dentre elas a fixação de multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento de quaisquer das parcelas.

Ressai, ainda, que em virtude do descumprimento das parcelas previstas nas Cláusulas 4 “c” e 8 “c” do acordo, em 17/11/2017, a Agravante retomou o cumprimento de sentença e requereu o pagamento do saldo remanescente de R$ 3.869.248,84 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido da multa contratual de 10% (dez por cento), ajustada pelas partes no item 7 do acordo.

Assim, ao contrário do firmado pelo juiz de primeiro grau, tem-se que não houve excesso de execução, eis que a quantia de R$ 354.979,24 (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) não se trata da multa prevista no artigo 523 do CPC, mas sim da multa pactuada pelas partes em caso de inadimplência do pacto.

Estamos em uma época em que o acordo é estimulado, em que a autonomia das partes e toda a política de consensualidade é estimulada, assim como é estimulado o comportamento das partes voltados para boa-fé e para cooperação.

Dessa forma, se as partes firmam um acordo, confiam que ambas o cumprirão, e foi convencionado e aceito que haveria a incidência de uma penalidade caso este não fosse cumprido, então essa penalidade não tem a mesma natureza daquela prevista no artigo 523 do CPC.

Portanto, ressalto que não ficou demonstrado o excesso de execução, não havendo falar em duplicidade de cobrança da multa do citado artigo, de modo que deve ser mantida a penalidade de 10%, a qual foi livremente pactuada pelas parte quando da celebração do acordo.

Feitas essas considerações, peço vênia ao Relator para divergir do seu entendimento e
dar provimento
ao recurso para manter no cálculo
a multa de 10% (dez por cento) sob o valor remanescente, a qual foi livremente pactuada pelas parte quando da celebração do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021